Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. PIX CANCELADO COM ESTORNO INDEVIDO. FALHA EM SISTEMA BANCÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que condenou os apelantes pela prática do crime de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do Código Penal), em razão da subtração de valores do Banco de Brasília – BRB por meio de agendamentos e cancelamentos fraudulentos de transações PIX, explorando falha em sistema bancário que possibilitava o estorno indevido de valores, pleiteando desclassificação para estelionato, readequação das penas, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus deve ser desclassificada para o crime de estelionato simples; (ii) estabelecer se as penas aplicadas devem ser readequadas, considerando a atenuante da confissão, a reincidência e o regime prisional; e, (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se furto mediante fraude eletrônica, e não estelionato, quando o agente explora falha sistêmica de aplicativo bancário para, por meio de simulação de transações e cancelamentos, creditar valores indevidamente em conta sem a entrega voluntária do bem pela vítima, subtraindo valores de forma clandestina e sem anuência do titular do patrimônio.

4. A jurisprudência consolidada orienta que, para o crime de estelionato, exige-se a entrega voluntária do bem pela vítima induzida em erro, o que não ocorre no caso de falha de sistema bancário que resulta em crédito indevido, aplicando-se, em tais situações, a tipificação do art. 155, § 4o-B, do Código Penal.

5. A pena-base foi corretamente fixada considerando os antecedentes desfavoráveis dos réus, em conformidade com a Súmula 444 do STJ, não havendo bis in idem, porque a reincidência foi valorada de forma autônoma.

6. Como a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada de forma integral, sem redução proporcional da pena, ela está em conformidade com a jurisprudência.

7. Se o regime inicial fechado foi corretamente fixado em relação um dos apelantes, considerando a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, incabível a fixação de regime mais brando.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da reincidência do réu Bruno Rafael, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

9. O valor mínimo de indenização fixado para reparação dos danos causados à vítima está devidamente fundamentado e em conformidade com os valores subtraídos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. Configura furto mediante fraude eletrônica a subtração de valores mediante exploração de falha sistêmica em aplicativo bancário, sem a entrega voluntária do bem pela vítima, sendo inaplicável a tipificação como estelionato.

2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer de forma integral, sem redução proporcional da pena.

3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o-B, 44, II, e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1927633/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 08.03.2022; TJDFT - 0717921-90.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2022; TJDFT - 0708196-70.2019.8.07.0004, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022